Tribunal: STF
Processo: HC 254364
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Absolvição. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.P.C. contra decisão monocrática do Relator do AREsp 2.745.827/SP do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial (evento 5).



    O paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de provas para subsidiar a édito condenatório. Requer “seja reconhecida a inidoneidade da fundamentação da decisão impugnada e de todos os demais atos judiciais condenatórios anteriores, dado o seu descompasso com a jurisprudência que exige que nos crimes sexuais a condenação esteja fundamentada na palavra da vítima confirmada por outras provas, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois a condenação se deu apenas com base na palavra vítima, que foi simplesmente reproduzida (e não confirmada). 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...)



    Rebatidos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, passo à análise do recurso especial.



    Inicialmente, destaco que a Corte de origem não se manifestou a respeito da alegação de cerceamento de defesa, pela impossibilidade de despachar com o Juízo de primeiro grau antes da prolação do édito condenatório. Não estando, portanto, prequestionada a matéria, no presente ponto.



    Ademais, a Corte de origem consignou que "o tempo decorrido entre a apresentação dos memoriais finais por escrito e a prolação da sentença, ainda que curto, não demonstra, por si só, que não foram apreciadas as teses apresentadas", não havendo qualquer violação à legislação federal no fato de a sentença ter sido prolatada horas após a apresentação dos memoriais finais.



    No tocante ao pedido absolutório, o Tribunal de origem, ao analisar o recurso de apelação, consignou que (e-STJ fls. 394/397):



    A materialidade foi cabalmente comprovada por meio de Boletim de Ocorrência, Laudos Periciais e depoimentos colhidos, constantes do Inquérito Policial nº 00069389720228272722. 



    No que concerne a autoria, percebe-se que a vítima foi ouvida, por meio de depoimento especial (Produção Antecipada de Provas Criminal nº 00070280820228272722), afirmando que o Recorrente, companheiro da sua avó, passava as mãos nas suas partes íntimas quando estava sozinha no quarto. 



    A corroborar o relato da vítima, os depoimentos das testemunhas produzidos em Juízo.



    Eis os resumos das oitivas das vítimas colhidas na audiência de instrução criminal, apresentados na sentença proferida pelo Juízo a quo:



    Concernente à autoria, esta também restou comprovada, senão vejamos o depoimento da vítima V... em sede de depoimento especial (0007028- 08.2022.8.27.2722 – evento 40): 



    “Que tem 11 anos. Que o acusado ficava tocando em suas partes íntimas. Que quando ela ficava sozinha em um cômodo, o réu fazia perguntas “bestas” e depois começava a lhe tocar. Que já faz ano, que não sabe dizer a data certa. Que começou quando ela tinha 9 anos. Que ficava sozinha em um cômodo, mexendo em seu celular, sendo que o acusado chegava perguntando se ela queria alguma coisa, se estava tudo bem, sendo que depois o réu começava a lhe tocar. Que o nome é J. Que os abusos continuaram até o mês de Junho de 2022. Que a sua mãe questionou o que estava acontecendo, sendo que a depoente disse que estava sendo abusada pelo companheiro de sua avó. Que o réu passava a mão por cima de sua roupa. Que quando estava no rio, o réu tentou passar a mão por dentro de sua roupa, sendo que nessa época não sabia nadar”. 



    A testemunha/informante K... relatou em juízo:



    “Que é mãe da vítima. Que a ofendida começou a mudar o comportamento. Que a vítima foi se fechando, sendo que esta não queria mais ir à casa de sua avó (companheiro do acusado). Que a mudança de comportamento da vítima estava mais difícil, sendo que esta começou a cortar os cabelos. Que a depoente procurou ajuda de uma psicóloga. Que a ofendida não queria mais conversar com a depoente. Que “pressionou” a vítima para que esta falasse o que estava acontecendo. Que a vítima cortou os cabelos por três vezes. Que falou que iria tirar a vítima do colégio na parte da tarde. Que após almoçar, a ofendida relatou que estava sofrendo abusos pelo companheiro de sua avó. Que a vítima conversou mais com a irmã da depoente. Que teria começado em um passeio no ano de 2020. Que a vítima relatou os abusos. Que fizeram acompanhamento psicológico. Que a ofendida hoje em dia está conseguindo participar das “coisas normais”.”. 



    A testemunha/informante B... afirmou: 



    “Que é tia da vítima. Que a sua cunhada (mãe da vítima) relatou o que estava acontecendo para a depoente. Que a mãe da vítima disse que o acusado pedia para ver as partes íntimas da ofendida, bem como que este passava a mão nela”. 



    A testemunha/informante A ... disse: 



    “Que é esposa do acusado e avó da vítima. Que não sabe nada acerca dos fatos. Que a sua filha teria dito para ela que a ofendida estaria tendo mudanças em seu comportamento. Que conviveu com o acusado por 8 anos. Que o réu tinha possibilidade de ficar a sós com a vítima, fato que ocorria quando deixava a menor na escola”



    A testemunha R ... relatou: 



    “Que trabalhou como pedreiro para o acusado. Que a noite não ficava na casa. Que ficou por volta de 3 meses. Que no tempo que estava lá não presenciou o réu a sós com a vítima. Que não sabe dizer se o acusado levava a vítima para o colégio. Que durante a temporada que ficou lá a esposa do acusado esteve presente todo o momento”. 



    O acusado, ao ser interrogado, negou as acusações: 



    “Que os fatos não são verdadeiros. Que não ficava a sós com a vítima. Que levava a ofendida à escola. Que não tem nada contra a mãe da vítima ou a ofendida. Que quando chegaram os fatos na delegacia, a sua companheira rompeu com o relacionamento. Que a ofendida chegava a dormir na residência. Que a vítima ficava no celular constantemente. Que a ofendida ficava na casa mais na hora do almoço”.



    Cabe mencionar, ainda, que a genitora da vítima relatou ter notado mudança no comportamento da vítima, que passou a não querer mais frequentar a residência da avó. Assim, a tese defensiva de ausência de autoria e materialidade delitiva se mostra frágil e insubsistente, ante ao conjunto probatório dos autos. 



    In casu, é de se ressaltar que, nos crimes cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando coerente e associada a outros meios de prova. 



    [...] 



    Embora todo o esforço dispensado pelo Recorrente, não vejo possibilidade de acolher a mencionada tese absolutória, porque robusto o acervo probatório produzido em seu desfavor, apontando para a insofismável prática do crime que lhe foi imputado. 



    Portanto, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.



    Da análise do trecho colacionado acima, constata-se que a condenação do agravante foi mantida com fundamento no depoimento da vítima, bem como da mãe da ofendida, a qual, além de relatar o que a ofendida havia lhe contado, asseverou a mudança de comportamento desta, que não queria mais frequentar a casa do réu. 



    Assim, entendo que a condenação foi devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, não havendo falar em fragilidade probatória e tampouco violação à legislação federal. 



    De mais a mais, "nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial relevância probatória" (AgRg nos EDcl no HC n. 900.258/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). 



    Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer e negar provimento ao recurso especial.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente